Tribunal: TJSP
Processo: 0621277-64.1993.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO: INVENTÁRIO: Cerceamento de defesa. Ocorrência. Documentos que ensejaram a extinção do inventário não submetidos à análise dos herdeiros de credor do espólio. Prova não conclusiva de que se trata de inventário negativo. Sentença anulada. Rito especial do inventário que impossibilita a dilação probatória acerca do alegado vicio na alienação dos bens de titularidade do espólio. Questão de

Ementa:
APELAÇÃO: INVENTÁRIO: Cerceamento de defesa. Ocorrência. Documentos que ensejaram a extinção do inventário não submetidos à análise dos herdeiros de credor do espólio. Prova não conclusiva de que se trata de inventário negativo. Sentença anulada. Rito especial do inventário que impossibilita a dilação probatória acerca do alegado vicio na alienação dos bens de titularidade do espólio. Questão de alta indagação. Transferência de propriedade de bem imóvel com alegação de existência de vício no negócio jurídico. Pontos que devem ser remetidos às vias ordinárias. Penhora no rosto dos autos a ser respeitada. Recurso provido em parte para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, abrindo-se vista aos apelantes para que se manifestem sobre a existência de bens de titularidade da falecida que não os alienados.